Tribunal: STF
Processo: AI 427313
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE -
   NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO,
   NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
   CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO
   EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte
   recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento
   perante o Tribunal "a quo", fazer constar, do traslado, peça
   comprobatória de que não houve expediente forense no primeiro dia
   do prazo recursal, em ordem a demonstrar a plena tempestividade
   de seu recurso, eis que não se presume a ocorrência de fatos
   excepcionais, como a suspensão temporária das atividades
   jurisdicionais.
- Não se revela possível suprir a omissão de
   peça essencial, como aquela destinada a comprovar a
   tempestividade do recurso, quando o agravo de instrumento já se
   achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.